Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. PERÍCIA NO HIDROMETRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na peça recursal, os autores requerem a reforma da sentença para condenar a ré: a) a revisar as faturas dos meses setembro, outubro e novembro/2023, assim como a reemitir as faturas; b) a abster-se de suspender o fornecimento de água; c) a ressarcir em dobro o valor das faturas impugnadas caso sejam pagas no curso da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60364726) e contrarrazoado (ID 60364730). Dispensados os autores do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, estando assistidos por patrona dativa nomeada pelo Juízo de origem (ID 60364492 e ID 60364714) em razão da hipossuficiência econômica.
3. Cuida-se de relação de consumo, pois autores e réu amoldam-se aos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a presente controvérsia ser dirimida na ótica do sistema autônomo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. A teor do art. 373/CPC, incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado. O parágrafo 1o deste dispositivo reza que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Consoante art. 6o, VIII, CDC, poderá haver a inversão do ônus da prova a favor do consumidor quando a critério do juízo for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente tecnicamente para a produção da prova.
5. A parte autora afirma haver cobrança exorbitante nas faturas dos meses de setembro, outubro e novembro/2023, as quais apontam respectivamente consumo de 20 m3, 20 m3 e 25 m3. Assevera a parte autora que há excesso nestas cobranças, pois em desacordo com o consumo médio de água atribuído ao imóvel, não tendo havido mudança de hábitos ou aumento de moradores, aduzindo que não há vazamentos na rede interna do imóvel. O documento ID 60364461 (pg. 33) é alusivo de que em 06/12/2023, a pedido da parte autora, a ré não identificou nenhuma anormalidade nas instalações hidráulicas de sua responsabilidade, estando ainda o respectivo hidrômetro submedindo o consumo de água, em consonância com o Boletim de Aferição (ID 60364482), não tendo o usuário comparecido à realização desta aferição ou indicado assistente técnico para acompanhar o procedimento (ID 60364475).
6. Cabe ressaltar que a CAESB só é responsável pela perícia até o hidrômetro. Assim, uma vez que não foram constados falhas ou vícios de medição pelo hidrômetro, a cobrança pelo consumo medido é devida. Precedentes (Acórdão 1248853, 07019687120188070018, Relator: Calos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020); (Acórdão 1241341, 07052334720198070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020).
7. Por ocasião da vistoria efetuada no imóvel, o usuário foi orientado a verificar as instalações internas de sua responsabilidade (ID 60364461 pg. 33), mas a parte autora não apresentou qualquer documento/laudo de caça vazamentos que comprovasse ausência de vazamento nas instalações hidráulicas de sua responsabilidade.
8. Nos termos do art. 11 da Resolução 14/2011 ADASA/DF, É de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água. A teor do art. 63 da Resolução 14/2011 ADASA/DF, Compete a Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro.
9. Neste cenário jurídico processual, tendo o fornecedor comprovado a ausência de falha na prestação do serviço de fornecimento de água, não pode ser responsabilizado pelo alegado consumo exorbitante/excessivo atribuído ao imóvel, sendo que em outros períodos teve consumo compatível, mas que não foi impugnado.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte autora em honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
11. Ante a nomeação de advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.